Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-64.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INCABÍVEL A APRECIAÇÃO DO ATO PRATICADO POR DELEGADO DE POLÍCIA, SOB PENA DE VEDADA SUPRESSÃO DE GRAU DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DA ALEGADA COAÇÃO À ACEITAÇÃO DE TRANSAÇÃO PENAL. NÃO CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO. NÃO VERIFICADA A MANIFESTA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.